Tribunal: TJSP
Processo: 0010893-64.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010893-64.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante IGOR SAULO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010893-64.2020.8.26.0482 -Voto no 53.128
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010893-64.2020.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 2a V.E.C.
AGRAVANTE: IGOR SAULO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.128

Trata-se de Agravo contra a decisão copiada a
fls. 50/51 (mantida à fl. 24), que não conheceu do pedido de progressão
para o regime semiaberto e indeferiu o de concessão de livramento
condicional, formulados por IGOR SAULO DE OLIVEIRA.
OLIVEIRA diz, preliminarmente, que a decisão
padeceria de nulidade, porque sua fundamentação é inidônea. No mérito,
alega preencher os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios, e
pleiteia a reforma do decisum (fls. 1/11).

O recurso foi respondido (fls. 15/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010893-64.2020.8.26.0482 -Voto no 53.128
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se à fl. 60/64.
É o relatório.
A preliminar não se sustenta.

Inicialmente, registro que a decisão vergastada
não padece de falta de fundamentação. Realmente, se o decisum guerreado
refutou os argumentos oferecidos pelo postulante, ainda que sucintamente,
inexiste a nulidade apontada. Com efeito, é cediço que “para cumprir a
determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais,
é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a toda sorte
de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando
que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo,
na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela defendida
pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por óbvio,
das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as
razões que embasaram o seu convencimento. Precedentes do STJ e do
STF” (Habeas Corpus no 89.324/PE, julgado em 7/FEV/2008, 5a Turma,
STJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
Portanto, afasto a preliminar e constato que, no
mérito, o reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
OLIVEIRA
foi
processado
e
condenado ao desconto de 29 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de latrocínio, roubo e porte ilegal de
arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010893-64.2020.8.26.0482 -Voto no 53.128
4
OLIVEIRA requereu a progressão para o regime
semiaberto, mas o Juiz da execução, acertadamente, não conheceu do
pedido, por se tratar de reiteração do pleito formulado em 26/JUN/2020, que
havia sido indeferido pelo mesmo Magistrado, decisão essa que foi mantida
por esta Câmara, no julgamento do Agravo em Execução no 0006513-
95.2020.8.26.0482, que mereceu o meu Voto no 51.814, realizado em 18 de
agosto último.
Destarte, a decisão vergastada não comporta
nenhuma modificação quanto ao pedido de progressão de regime.
No que diz respeito ao pedido de livramento
condicional, de acordo com a Lei, a concessão desse benefício ao
sentenciado, “ficará também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir"
(artigo 83, parágrafo único, do Código Penal).
O Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o
pleito, visto que, "tratando-se de efetiva liberdade, considera-se
necessário e prudente avaliar a real e efetiva possibilidade de o
apenado se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a
sociedade. Não havendo tais certeza e segurança, mormente
considerando a gravidade dos crimes praticados e o histórico
prisional desfavorável, torna-se inviável a imediata concessão do
benefício pleiteado" (fls. 51/52).
Diante da gravidade dos delitos praticados por
OLIVEIRA, além do seu histórico de faltas disciplinares, é temerário colocar
o postulante em livramento condicional, porque salta aos olhos que ele não
está apto para isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010893-64.2020.8.26.0482 -Voto no 53.128
5
Em suma, OLIVEIRA não preenche requisitos
subjetivos para ser contemplado com a benesse pleiteada. Aliás, recordo
que “O direito in concreto à progressão de regime e ao livramento
condicional não decorre automaticamente de simples operação
matemática, mas depende, também, da avaliação de fatores peculiares
da vida prisional, somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator